Tribunal: STJ
Processo: 0002386-87.2023.8.16.0159
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066809 - PR (2025/0387116-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR MATTAR ASSAD - PR039461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: WILLIAM SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
INTERES.
: JOSE FELIPE DO COUTO
ADVOGADO
: CLETO PESSINI - PR060952
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que
inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 71684418-c20e-42ff-bd07-7226da2d8f98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066809 - PR (2025/0387116-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR MATTAR ASSAD - PR039461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: WILLIAM SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
INTERES.
: JOSE FELIPE DO COUTO
ADVOGADO
: CLETO PESSINI - PR060952
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que
inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAIR DOS SANTOS contra
acórdão da Quinta Turma, de minha relatoria, assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DASÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
Documento eletrônico VDA53921735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 340cd464-b385-4a02-8f98-32d7962ed464

2. Agravo não conhecido. (e-STJ fl. 1686)

A defesa se insurge contra essa decisão, alegando que cumpriu rigorosamente o
ônus da dialeticidade recursal. Assevera que a manutenção da decisão agravada configura
óbice processual desproporcional, colidindo com os pilares do Direito Processual Civil
contemporâneo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o agravo
regimental interposto contra acórdão de turma é manifestamente incabível, não se
aplicando o princípio da fungibilidade. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. DESCABIMENTO.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
ART. 258
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo "regimental e/ou interno" interposto contra acórdão que negou
provimento a recurso especial, com o objetivo de restaurar princípios
constitucionais supostamente contrariados, relacionados à ilegalidade de
operação policial e à ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo regimental e/ou interno contra acórdão proferido por órgão colegiado
do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do
§ 2o, do
cabe agravo interno contra
art. 1.030,
CPC/2015,
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que
está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos.
Documento eletrônico VDA53921735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 340cd464-b385-4a02-8f98-32d7962ed464

5. A interposição de agravo regimental e/ou interno contra acórdão constitui
erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AgRg no
relatora
AREsp n. 2.745.931/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

Com essas considerações,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:48
Código de Controle do Documento: 340cd464-b385-4a02-8f98-32d7962ed464

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0387116-4
AREsp 3.066.809 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018596720258160159 00023868720238160159 00025441120248160159
00025459320248160159 00026480320248160159 00032488720258160159
00033720720248160159 00033747420248160159 00034815520238160159
18596720258160159 23868720238160159 25441120248160159
25459320248160159 26480320248160159 32488720258160159
33720720248160159 3372072024816015900033747420248160159
33747420248160159 34815520238160159
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR MATTAR ASSAD - PR039461
AGRAVANTE
: WILLIAM SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
AGRAVANTE
: JOSE FELIPE DO COUTO
ADVOGADO
: CLETO PESSINI - PR060952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: RODRIGO EBECHARDT MOURA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: SAMIR MATTAR ASSAD - PR039461
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: WILLIAM SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ DEITOS - PR097359
INTERES.
: JOSE FELIPE DO COUTO
ADVOGADO
: CLETO PESSINI - PR060952
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054497049440<5812@
2025/0387116-4 - AREsp 3066809 Petição : 2025/0125501-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:53
Código de Controle do Documento: EF68AB10-250F-47BF-9DE7-EBA3677ACC4B